Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721239-76.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTÔNIO DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. BLOQUEIO REALIZADO EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ROTINEIRAS. DESVIRTUAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE APOSENTADORIA. COMPROVADA. NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que a conta poupança é utilizada para transações bancárias rotineiras, como pagamento de boletos, compras com cartão e saques, e não para fins de reserva de capital. 2. O artigo 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 3. Considerando que os valores creditados mensalmente na poupança são provenientes da aposentadoria do executado e que não há saldo remanescente, trata-se de verba impenhorável, devendo ser levantada a penhora do valor bloqueado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte recorrida aufere proventos brutos superiores a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) mensais, de modo que o bloqueio de percentual razoável não comprometeria sua subsistência nem a de seus familiares; b) artigos 4o e 844, inciso IV, ambos do CPC, asseverando que deveria ter sido considerada a regra de relativização da penhora de parte dos valores. Afirma ofensa ao princípio da efetividade e da duração razoável do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no REsp n. 2.167.095/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 4o e 844, inciso IV, ambos do CPC, pois o órgão julgador assentou que "a tese de relativização da regra de impenhorabilidade salarial não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento. Outrossim, a matéria não foi discutida na ação de execução fiscal no 0704571-50.2023.8.07.0016. É sabido que questões que não foram suscitadas na instância de origem, tampouco debatidas no agravo de instrumento, não podem ser invocadas de forma inédita” (ID 77223800). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F